Tribunal: TJES
Processo: 5001124-26.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANDERSON COELHO FANTINATO

COATOR: 2A VARA DE PIUMA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, no âmbito da denominada “Operação Nexum”.

2.
A denúncia narra que o paciente teria integrado organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, atuação territorial e vínculo com facção criminosa, voltada ao tráfico de drogas, inclusive com utilização de adolescentes e emprego de armas de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) analisar a existência de excesso de prazo na formação da culpa;

(ii) verificar a idoneidade e contemporaneidade da fundamentação da prisão preventiva; e

(iii) aferir a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, evidenciando a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, da estrutura da organização criminosa e do risco à ordem pública.

5.
A participação do paciente em organização criminosa vinculada a facção de atuação interestadual, com divisão de tarefas e utilização de menores, revela circunstâncias que justificam a segregação cautelar com base em dados individualizados.

6.
O histórico processual do paciente, com outras ações penais em curso por crimes da mesma natureza, constitui elemento apto a demonstrar risco concreto de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão preventiva.

7.
A contemporaneidade da custódia cautelar está configurada, uma vez que persiste o risco processual, não sendo exigível a ocorrência de fato novo imediato, mas sim a atualidade dos fundamentos que justificam a medida.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante da gravidade das condutas e do risco à ordem pública.

9.
Quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o feito possui elevada complexidade, com múltiplos réus e vasta investigação, estando ainda em fase inicial, sem demonstração de inércia injustificada do Poder Judiciário, o que afasta o constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

2. A contemporaneidade da custódia cautelar decorre da persistência do risco processual, sendo dispensável a existência de fato novo imediato.

3. Não há excesso de prazo quando a duração do processo se mostra compatível com a complexidade da causa e ausente inércia estatal."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001124-26.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JANDERSON COELHO FANTINATO
IMPETRADO: 2A VARA DE PIUMA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
JANDERSON COELHO FANTINATO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, no âmbito do Processo nº 5001805-38.2025.8.08.0062, em que o paciente figura como réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, c/c art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de
excesso de prazo na formação da culpa
, bem como a
ausência de fundamentação contemporânea
e idônea a justificar a manutenção da prisão preventiva, alegando, ainda, a
desproporcionalidade
da custódia cautelar, com possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas
da prisão. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem (id 17939107).

Sobre os fatos
, narra a denúncia que,
entre os anos de 2022 e 2025,
na cidade de Piúma/ES
, o paciente, em conjunto com outros acusados,
ALEXANDRE DEMEZIO DE SOUZA, ANDRESSA MOREIRA DA SILVA, CAMILLY MARONE DE SOUZA, DIEGO CAMPOS DA SILVA, EINER LUDENDORFF JUNIOR, ELIZABETE ARAUJO DIAS, CRISTOFE DA SILVA DIAS, JEFERSON HONORIO ALVES GOBETTI e ÍCARO AUGUSTO SEVERINO DE FREITAS,
teria integrado, de forma livre, consciente e voluntária, associação criminosa denominada “Tropa do Pânico”, vinculada ao grupo “Comando Vermelho”, voltada à prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com atuação estruturada, divisão de tarefas e domínio territorial no referido município, utilizando-se, inclusive, de adolescentes para a comercialização de entorpecentes, além de empregar armamento de fogo e meios de comunicação para coordenação das atividades ilícitas, tudo conforme apurado no âmbito da denominada
“Operação Nexum”
.

Feitos esses esclarecimentos,
verifico que a decisão que recebeu a denúncia e reavaliou a custódia cautelar consignou, de forma expressa, a permanência dos fundamentos anteriormente lançados, afirmando subsistirem o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, considerados a gravidade concreta da conduta, os fortes indícios da existência de organização criminosa e associação ao tráfico de drogas, a atuação entre Estados, a participação de adolescentes e a necessidade de evitar a reiteração criminosa.

Tal motivação, longe de se mostrar genérica, revela análise vinculada aos dados concretos da causa e suficiente, neste momento, para justificar a preservação da
ordem pública.

Além disso, o paciente é apontado como
integrante operacional da organização criminosa denominada
“Tropa do Pânico”, célula vinculada à facção “Comando Vermelho”, com atuação territorialmente definida na região de Piúma/ES. Tal circunstância reforça a conclusão de que a segregação cautelar não se funda em juízos abstratos, mas em dados individualizados extraídos da imputação e do contexto investigativo.

Soma-se a isso o
histórico processual do acusado,
que, segundo informações extraídas do INFOPEN-ES, responde a outras ações penais em trâmite perante a 2ª Vara de Piúma/ES, notadamente os processos nº 5000519-59.2024.8.08.0062 e nº 5001130-12.2024.8.08.0062, ambos por imputação do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, além do processo nº 5000588-57.2025.8.08.0062, referente ao
art. 35 da Lei nº 11.343/2006.
Embora tais registros não autorizem antecipação de juízo condenatório, constituem elemento apto a evidenciar risco concreto de
reiteração delitiva
.

Com relação à
contemporaneidade da prisão preventiva,
cumpre destacar que esta não exige fato novo imediatamente anterior à decisão, bastando a persistência atual do risco processual que legitima a custódia. Na hipótese, a prisão não se sustenta por automatismo nem por reprodução vazia de fundamentos pretéritos, mas por elementos concretos e atuais que indicam a permanência da necessidade cautelar.

Do mesmo modo, não se mostram adequadas nem suficientes as
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Diante da gravidade concreta da conduta imputada, da forma de atuação descrita na denúncia, do histórico processual do paciente e do risco à ordem pública, as medidas alternativas se revelam insuficientes para neutralizar o
periculum libertatis
.

Quanto ao
excesso de prazo
, é firme a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que os prazos processuais não se submetem a critério meramente aritmético, devendo ser examinados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, cuida-se de ação penal complexa, com múltiplos acusados, imputações relativas a organização criminosa e associação para o tráfico, além de vasto acervo investigativo decorrente de operação policial de grande envergadura, fatores que naturalmente repercutem no tempo de tramitação do feito.

Outrossim, conforme consulta ao sistema PJe de primeiro grau, o feito ainda se encontra em fase inicial, aguardando a citação de todos os acusados e a apresentação das respectivas respostas à acusação, não havendo demonstração de inércia injustificada do Estado-Juiz. Em tal cenário, a duração do processo, até o momento, mostra-se compatível com a complexidade da causa, não se evidenciando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 18106991),
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM